Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708313-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODOLFO NETO CAMPELO PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação (id.71561270) interposto contra a sentença (id. 71560308) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, em ação submetida ao procedimento comum, em que se alega irregularidades relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), com pedido de reparação por danos materiais e morais ajuizada por ODOLFO NETO CAMPELO PINHEIRO/parte apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Colaciono, abaixo, em parte, a sentença recorrida (id. 71560308): (...) Tendo sido a demanda originariamente movida perante a Justiça Federal, sobreveio a decisão de ID 226411725, que, reconhecendo a ilegitimidade passiva da União, inicialmente demandada, declinou da competência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. De início, pontuo que, tendo sobrevindo, em 13/09/2023, o julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo no 1.150, que teria por objeto a definição acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, bem como se tal pretensão se submete ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) e o termo inicial para contagem do prazo prescricional, publicado o acórdão em 21/09/2023, inexiste, à luz do disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC, óbice ao regular prosseguimento do feito. O feito encontra-se devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC, posto que os elementos documentais colacionados são suficientes ao deslinde da causa, ante a própria natureza da demanda. Passo a examinar os questionamentos preliminares, veiculados em contestação. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que não comporta acolhida. A parte autora, de forma específica, imputa à instituição demandada a responsabilidade pelo desfalque suportado. Para tanto, objetiva a imposição de um dever que, por força de liame jurídico de fundo legal, erigido pela Lei Complementar no 8/70 (artigo 5o), estaria a lhe recair, com a consequente reparação dos danos materiais que, em razão de tal descumprimento específico, teria suportado. Sem prejuízo do exame meritório, a ser ulteriormente realizado sobre a procedência da pretensão invocada, evidencia-se, nesta sede, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, na esteira da jurisprudência pacificada no âmbito da Corte de Justiça local: PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. 2. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1235188, 07042526920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. (Acórdão 1234988, 07372119320198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à luz da orientação jurisprudencial atualmente predominante no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, e da tese, recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, reputo evidenciada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, para responder à pretensão especificamente deduzida neste feito. Nesse sentido, infere-se inexistir, sequer de soslaio, interesse jurídico a determinar o ingresso da União na relação jurídico-processual, seja de forma singular ou em litisconsórcio passivo, ainda que mediante intervenção de terceiro, o que já veio a restar assentado pela Justiça Federal (ID 226411725), eis que a pretensão deduzida não transita pela imputação, ao ente federal, responsável pelos depósitos na conta PASEP, de qualquer prática provida de ilicitude. Ratifica-se, por conseguinte, a competência deste Juízo para o exame da postulação, porquanto ausente, à luz do disposto no art. 109 da Carta Magna, circunstância a fazer eclodir a competência da Justiça Federal. Por fim, quanto à alegada inépcia da inicial, rejeita-se, de pronto, o questionamento, eis que não se cogita de inépcia da petição inicial que ostenta causa de pedir em suficiente congruência com o pedido, possibilitando o exercício de defesa pela parte adversa, com amplo resguardo do contraditório, tal como se observa no caso em exame. Rejeito, portanto, às inteiras, os questionamentos preliminarmente arguidos pela parte requerida. No que toca à prejudicial, fundada na alegada prescrição da pretensão deduzida, impera reconhecer que não comparece, sobretudo em face da extensão com que se pretende ver reconhecida, a causa obstativa da apreciação do mérito. Com efeito, o termo inicial da prescrição coincide com o surgimento da pretensão, eclodindo a partir do momento em que se torna certo e exigível o direito subjetivo violado, de tal sorte que, à luz da teoria da actio nata, somente se deflagra a partir do momento em que se torna possível, ao titular do direito, ter ciência da violação que rende ensejo à pretensão. Nesse sentido, estando a pretensão voltada à recomposição de prejuízos, alegadamente advindos da inadequada atualização e manutenção de saldo mantido em conta PASEP, o interregno prescricional - que se perfaz no prazo geral de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil - somente se deflagra com o saque da quantia a menor, verificado, in casu, em 03/05/20217, conforme documento de ID 226274149 (págs. 5/7), momento em que teria surgido a pretensão direcionada à recomposição do saldo apurado. Assevere-se que, na esteira do entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (v. REsp 1814089/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019 e AgInt no REsp 1715046/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018), o prazo quinquenal, a que alude o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, invocado pelo demandando, incide unicamente sobre as obrigações erigidas em face das pessoas jurídicas de direito público, não se prestando a regular, assim, aquelas oponíveis à sociedade de economia mista, ora requerida. Nesse mesmo sentido, colha-se recente e lapidar precedente: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1235733, 07269689020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Corroborando o referido entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, cujo acórdão foi publicado em 21/09/2023, firmou a seguinte tese: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Assim, sendo certo que o saque realizado, pelo titular, na conta vinculada ao PASEP, cujo valor seria questionado, teria ocorrido em 03/05/2017, não se verificou, na espécie, o exaurimento do lapso prescricional, eis que a presente demanda teria sido proposta em julho de 2020. Afasto, com isso, a prejudicial de mérito ventilada. Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, e, comparecendo os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do mérito propriamente dito. A fim de bem delimitar as balizas que devem conformar o presente pronunciamento jurisdicional, pontuo que a querela deve ser solvida à luz do substrato jurídico extraído da Lei Civil. Isso porque, diversamente do sustentado pela parte demandante, a relação jurídica havida entre as partes constitui liame que, por seu conteúdo e objeto (participação no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP), estaria regida por disciplina jurídica específica (Lei Complementar no 26/1975), não constituindo, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, liame de natureza consumerista. Conforme narrativa expendida na exordial, pretende a autora a condenação do Banco do Brasil, agente administrativo do fundo em questão, ao pagamento de valores complementares, referentes à “diferença” do que seria devido no saldo de sua conta PASEP, em virtude da errônea aplicação de encargos de atualização. Nesse contexto, importa sublinhar que a Lei Complementar no 26/1975, que unificou os fundos provenientes do Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), preconizou, em seu art. 3o, parâmetros para o lançamento de créditos, assim abrangidos aqueles resultantes da aplicação de correção monetária e juros, nas contas individuais dos participantes. De forma específica, o aludido dispositivo legal veio a estabelecer que, após a unificação, as contas individuais passariam a ser creditadas pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. Com isso, depreende-se que ao Banco do Brasil, na qualidade de responsável pela administração do programa (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), competiria gerir os recursos providos pelo ente contribuinte, que seriam calculados, em cada exercício financeiro, pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, nos termos do que dispunha o art. 8o do Decreto no 4.751/2003, ato regulamentar que vigorava à época do saque realizado pela parte autora. Observa-se, pois, notadamente à luz do que preconiza o referido Decreto (art. 8o, inciso II), que não seria conferida, à instituição bancária, qualquer discricionariedade no cálculo das provisões aditivas às reservas, que seriam definidas, em cada exercício financeiro, pelo Conselho Diretor, com base nos parâmetros estabelecidos pelas normas de regência - legal e regulamentar - do programa. Portanto, o que se permite concluir, em primeiro plano, é que o requerente intenta impor, à parte demandada, a responsabilidade pelo cômputo das sucessivas provisões em conta vinculada ao PASEP, que alega terem sido efetuadas em montantes que estariam aquém do que seria devido, atuação que, consoante exposto, sequer se acharia inserida no restrito campo de ingerência sobre os recursos, meramente mantidos sob sua custódia. Por certo, a teor do que dispunha o Decreto no 4.751/2003, em seu art. 10, inciso II, competiria à instituição bancária requerida apenas a tarefa de creditar, nas contas individuais, as parcelas e benefícios, previstos pelo programa, os quais, previamente calculados pelo Conselho Diretor, seriam recolhidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações (LC no 8/1970 – arts. 2o e 3o). Nessa quadra, descabe impor, à instituição bancária ré, qualquer responsabilidade pelo cálculo dos recursos destinados às contas individuais, que por ela seriam meramente geridos. Para além de tal constatação, observa-se que os cálculos, produzidos pela parte requerente, tampouco seriam hábeis a evidenciar qualquer inexatidão nos créditos disponibilizados, conforme busca asseverar a parte, como sustentáculo à sua pretensão. Com efeito, conforme pontuado em linhas volvidas, os créditos aplicados nas contas individuais seriam aqueles que, calculados pelo Conselho Diretor do PASEP, nos estritos limites das normas legais e regulamentares (Lei Complementar no 26/1975, Lei no 9.365/96 e Decreto no 4.751/2006), seriam sucessivamente disponibilizados pelos entes contribuintes com o programa. Nesse sentido, as contas individuais, vinculadas ao Programa PASEP, teriam seu saldo atualizado ao cabo de cada exercício financeiro, assim considerado o período de primeiro de julho a trinta de junho (Decreto no 4.751/2003 – art. 6o), mediante atualização monetária, observados índices diversos no curso do tempo, ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei no 9.365/1996 e a Resolução CMN no 2.131/1994, juros de três por cento, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, e o resultado líquido adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do fundo, se houver, observado, ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável, sendo que a necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro teria como efeito um quarto índice de valorização anual, consistente na distribuição de reserva para ajuste de cotas, se houver. Tais informações, amparadas nos diversos atos de disciplina do programa, encontram-se objetivamente compendiadas em veículo de consulta pública (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/fundo-pis-pasep. Acesso em: 23/03/2020). Na hipótese vertente, contudo, os cálculos acostados em ID 226274149 (págs. 1/4), trazidos para o fim de instruir o pleito, evidenciam que a parte requerente, somente em parte, teria observado os referenciais oficiais de cômputo, abstendo-se de observar outros elementos aplicáveis (fator de redução), o que findou por majorar, de forma vultosa, o resultado apurado. Diante disso, ainda que se entendesse pela responsabilidade da instituição bancária, pela realização dos aportes anuais de valores, os cálculos apresentados pela demandante não indicam que os valores apurados, no momento do saque, estariam, de fato, aquém daqueles efetivamente devidos. Impera concluir, assim, pela ausência de qualquer ato ilícito, suficiente a impor, ao banco requerido, o dever de indenizar o prejuízo sequer demonstrado, sendo, por conseguinte, inviável sufragar a pretendida recomposição, ou mesmo a pretensão voltada à imposição do dever de indenizar danos morais. Ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados, resolvendo o mérito e dando por extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85. §2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.” A parte apelante em suas razões recursais, preliminarmente, alega que: i) a controvérsia versa sobre o PASEP, fundo de natureza federal, regido por normas da União e administrado por entidade federal (Banco do Brasil), o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Assim, deve o TJDFT suscitar o conflito de competência, conforme reiterada jurisprudência; ii) o juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de prova do direito alegado, todavia, a matéria encontra-se sub judice no Tema Repetitivo 1300 do STJ, que trata exatamente da distribuição do ônus da prova nas demandas relativas ao PASEP. Assim, deve-se anular a sentença, com o consequente reconhecimento da necessidade de suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1300; iii) há nulidade parcial da sentença por ausência de enfrentamento de matéria relevante como a efetiva atualização monetária dos valores depositados, índices de correção monetária aplicados e a legitimidade normativa da TJLP com fator de redução de 6%, utilizados no cálculo de atualização dos saldos do PASEP. No mérito, afirma a ilegalidade da aplicação da TLP como índice de correção monetária, pois esta não constitui índice de correção monetária, pois é taxa de juros de longo prazo definida por critérios político-econômicos, e ainda sofre fator redutor de 6%, o que acarreta verdadeira desvalorização do patrimônio do participante do PASEP. Entende que, a norma infralegal (Resolução 2131/94 do CMN) que institui tal fator de redução não possui respaldo em Lei Complementar, contrariando o disposto no art. 3o da LC 26/75, que assegura correção monetária anual pelos mesmos índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), além de juros de 3% ao ano e participação no resultado líquido adicional. Destaca que a base normativa utilizada pelo Tesouro Nacional e pelo Banco do Brasil decorre de medidas provisórias sucessivamente reeditadas e revogadas antes de sua regulamentação definitiva, não podendo, portanto, produzir efeitos permanentes. Defende que se impõe o reconhecimento da ilegalidade da metodologia adotada para atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP, com condenação da parte ré à recomposição integral do saldo com base em índice idôneo (como o IPCA ou TR). Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para: a) que seja proferida a anulação da sentença, com remessa dos autos à Justiça Federal, por ser a competente para julgar a matéria (art. 109, I, CF); b) subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1300 do STJ, por versar sobre o ônus da prova nas ações do PASEP; c) caso ultrapassadas as preliminares, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre questões essenciais, o reconhecimento da ilegalidade da aplicação da TJLP como índice de correção monetária, com consequente condenação da parte ré à recomposição dos valores corrigidos pelos critérios legais (IPCA ou TR, com juros e RLA). Preparo recolhido ao id. 71561271. Não foram apresentadas contrarrazões (id71561274). É o relatório. DECIDO. 1- DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. Na origem, o juiz a quo recebeu o presente feito, ante a decisão do Juízo da 20a Vara Federal Cível da SJDF que declarou a ilegitimidade passiva da União e determinou sua exclusão da lide, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda (CRFB, art. 109 I) e, por consequência, determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis do TJDFT. A parte apelante sustenta em suas razões recursais a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, na medida que, cumpre ao Banco do Brasil apenas a prática de atos de administração da conta do PASEP, em cumprimento às determinações exaradas pelo respectivo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Afirma, ainda, que a questão objeto da lide se refere à legalidade da aplicação dos índices de correção dos valores depositados na conta PASEP, que por sua vez, são determinados pelo Conselho Diretor. Requer que seja proferida a anulação da sentença recorrida, com a remessa dos autos à Justiça Federal, por ser a competente para julgar a matéria, e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1300 do STJ, por versar sobre o ônus da prova nas ações do PASEP. Quanto à alegação de legitimidade da União para figurar no polo passivo do presente feito, conforme relatado, a Justiça Federal entendeu por excluir a União do polo passivo da demanda, o que acarreta o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, uma vez que, não figura no litígio quaisquer dos entes enumerados no art. 109 da CF/1988. Assim, sem razão a parte apelante. Aplica-se, na hipótese, por conseguinte, a orientação contida nas Súmulas 150 e 254 do STJ, respectivamente: Súmula 150: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas." Súmula 254: "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser examinada no Juízo Estadual." O entendimento constante das referidas súmulas não pretende conferir qualquer hierarquia ou superioridade da Justiça Federal frente à Justiça Comum. Há apenas o fiel cumprimento da regra contida no art. 109 da CF/1988, o qual atribui aos Juízes Federais o exame das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Confira-se a jurisprudência do STJ nesse sentido: PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO – INDEFERIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. Não é possível, no âmbito do conflito de competência, adentrar no mérito do pedido de chamamento à lide da entidade federal, o qual deve ser definido no bojo da ação ordinária. Precedente: CC 100 .501/MS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009 . 2. Cumpre à Justiça Federal examinar pedido de chamamento ao processo da União Federal. Aplicação, por analogia, da Súmula 150/STJ. 3 . Assim, considerando que o pedido de chamamento ao processo da União foi indeferido, o processo deve ser remetido à Justiça Estadual, não se verificando a hipótese do art. 109, I, da Constituição da Republica. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no CC: 111094 SC 2010/0048328-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESTADUAL. AÇÃO OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA UNIÃO NO PRESENTE FEITO. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 150 E 254 DESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] (AgInt no CC 169.337/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe 23/3/2020). Portanto, tendo a União sido excluída da lide por ilegitimidade passiva, cuida-se de uma demanda ajuizada por particular contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, o que atrai a incidência da Súmula 42/STJ, in verbis: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento." CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE - PE. (CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 20/2/2019). 2- DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. Na hipótese dos autos, a parte apelante alega irregularidades relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), com pedido de reparação por danos materiais e morais. O juiz de origem julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, e, dentre os fundamentos, fez consignar que os cálculos produzidos pela parte autora não são hábeis a evidenciar qualquer inexatidão nos créditos disponibilizados na conta PASEP, conforme busca asseverar como sustentáculo à sua pretensão. Conclui-se, assim, que a controvérsia em análise se insere na temática objeto do Tema 1.300, uma vez que a discussão central versa sobre a regularidade dos índices aplicados pelo Banco do Brasil nas contas PASEP, questão que está diretamente relacionada ao ônus probatório para demonstração da correção dos lançamentos realizados. O Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão dos processos que se enquadram na hipótese em análise, no Tema 1.300 (REsp 2162222/PE), que versa especificamente sobre a definição da parte responsável pelo ônus probatório da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, que dispõe sobre a suspensão de processos em razão de julgamento de recursos repetitivos, verifico a existência de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de todos os processos que versem sobre a controvérsia jurídica objeto do Tema 1.300, oriundo dos REsp. ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931. A questão afetada refere-se à definição da parte que detém o ônus de comprovar a regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, envolvendo a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Conforme ementa do julgado que determinou a afetação: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 2162222 - PE (2024/0292186-1) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Portanto, a suspensão do feito se justifica para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformização da jurisprudência, conforme preceitua o sistema de julgamento por amostragem instituído pelo Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162222/PE), que definirá a responsabilidade probatória acerca da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Após o julgamento do tema repetitivo, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital